Tribunal: TJPA
Processo: 0801325-26.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801325-26.2020.8.14.0061

APELANTE: MARIA FRANCISCA BAIA ALVES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I -
Comprovada nos autos a regular contratação de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto em margem consignável, bem como a efetiva disponibilização e utilização do crédito pela parte autora, afasta-se a alegação de vício de consentimento ou induzimento a erro.

II -
A mera alegação de que o consumidor pretendia contratar modalidade diversa de crédito não é suficiente para invalidar negócio jurídico regularmente celebrado, especialmente diante da prova documental idônea.

III -
Inexistente ato ilícito na conduta da instituição financeira, configurado o exercício regular de direito, não há falar em indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento.

IV -
Ausente cobrança indevida e inexistente má-fé do fornecedor, é incabível a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

V -
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801325-26.2020.8.14.0061

APELANTE: MARIA FRANCISCA BAIA ALVES

ADVOGADO: AMANDA LIMA SILVA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA FRANCISCA BAIA ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, na qual a autora sustentou, em síntese, ter buscado a instituição financeira com o intuito de contratar empréstimo consignado, mas acabou aderindo, de forma supostamente enganosa, a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), postulando a anulação do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, defendendo a legalidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a ausência de danos indenizáveis, juntando aos autos o contrato e documentos comprobatórios da utilização do cartão e da transferência dos valores à parte autora.

No curso do processo, houve sentença anterior sem resolução do mérito, posteriormente reformada em grau recursal, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, inexistindo vício de vontade, ilicitude na conduta da instituição financeira ou dano moral indenizável, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a validade da contratação, afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado e foi induzida a erro para aderir a cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa. Alega ausência de informação clara e adequada, vício de consentimento, prática abusiva da instituição financeira, bem como a nulidade do contrato, pugnando pela repetição do indébito em dobro e pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, com majoração do quantum indenizatório. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade da contratação, a efetiva utilização do cartão pela autora, a inexistência de ato ilícito, de dano moral ou material, bem como a improcedência das alegações recursais, arguindo, ainda, tratar-se de mero inconformismo da parte vencida.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

P
ODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801325-26.2020.8.14.0061

APELANTE: MARIA FRANCISCA BAIA ALVES

ADVOGADO: AMANDA LIMA SILVA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V
OTO:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, apto a ensejar a anulação do negócio jurídico, a repetição do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, não assiste razão à apelante.

Conforme bem delineado na sentença, restou suficientemente comprovada a regularidade da contratação firmada entre as partes. O contrato de adesão juntado aos autos, aliado aos documentos pessoais fornecidos pela autora à instituição financeira, evidencia de forma clara e inequívoca que a contratação realizada não se tratou de empréstimo consignado tradicional, mas sim de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para averbação dos valores mínimos da fatura na margem consignável do benefício previdenciário, em estrita observância ao disposto na Lei nº 10.820/2003 e na legislação previdenciária aplicável.

Não prospera a alegação de induzimento a erro ou ausência de informação adequada. Os termos contratuais são claros quanto à natureza do produto contratado, inexistindo qualquer ambiguidade capaz de confundir o consumidor médio, sendo certo, ainda, que a apelante efetivamente utilizou o cartão para realização de saques, com transferência dos valores para a conta de sua titularidade, circunstância que afasta, de forma contundente, a tese de inexistência de contratação ou de fraude.

Nesse contexto, não há falar em vício de vontade, pois a simples alegação de que pretendia contratar modalidade diversa de crédito não se sobrepõe à prova documental robusta constante dos autos, tampouco invalida negócio jurídico regularmente celebrado, sob pena de se admitir a revisão contratual fundada em mero arrependimento posterior.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que, comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha e efetiva disponibilização do crédito ao consumidor, inexiste ilegalidade na cobrança, afastando-se a pretensão de nulidade contratual e de repetição do indébito. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

1.
A assinatura de contrato que indica expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) presume a ciência e a concordância da parte contratante quanto à modalidade.

2.
A alegação genérica de desconhecimento da natureza do contrato não é suficiente para invalidar o negócio jurídico quando comprovada a regularidade documental e a disponibilização do crédito ao consumidor
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819298-19.2023.8.14.0051 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

1.

Não há erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor tem acesso a informações claras e recebe o valor contratado
.

2.

A contratação regular de cartão de crédito consignado não gera dano moral ou material quando inexistem indícios de abusividade ou falha na prestação do serviço bancário.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801294-06.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025)

Do mesmo modo, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável. Os descontos realizados decorreram de contrato válido, configurando exercício regular de direito por parte da instituição financeira. A hipótese retrata, quando muito, dissabor ou inconformismo da parte autora com os encargos da operação contratada, o que não é suficiente para caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial, que exige efetiva demonstração de abalo à dignidade, honra ou integridade psíquica do consumidor.

Ressalte-se, ainda, que não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, tampouco prova de constrangimento excepcional ou violação a direitos da personalidade, circunstâncias que reforçam a inexistência de dano moral.

No tocante à repetição do indébito, igualmente não há reparos a serem feitos na sentença, posto que, ausente cobrança indevida e inexistente má-fé da instituição financeira, descabe falar em restituição, seja simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, com adequada fundamentação fática e jurídica, não merecendo reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026